Tribunal: TJMT
Processo: 0054693-03.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054693-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA ANTONIA DE ABREU - CPF: 021.726.311-91 (APELANTE), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), DONIZETH VITORIO TAVEIRA - CPF: 352.409.461-91 (APELADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), ELIZABETH ALVES DE ARRUDA - CPF: 744.627.257-00 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini
, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0054693-03.2015.8.11.0041

APELANTE: ANNA ANTONIA DE ABREU

APELADO: DONIZETH VITORIO TAVEIRA, ELIZABETH ALVES DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Anna Antônia de Abreu,
contra sentença que na Ação Reivindicatória, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do requerido
Donizeth Vitório Taveira
e improcedente o pedido em desfavor de
Elizabeth Alves de Arruda.
Por fim, reconheceu a o a usucapião arguida em defesa pela requerida, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta que foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo requerido Donizete, porquanto se divorciou da requerida Elizabeth. Contudo, tal fato não desnatura a sua legitimidade passiva, máxime porque o recibo de compra do bem apresentado está em nome dele próprio.

No que tange ao mérito, aduz que desde
08-06-982
, é legítima proprietária do imóvel Lote 03 da quadra 05, com área total de 360 metros quadrados, Distrito Coxipó da Ponte, Parque Aquarius, objeto da matrícula 28.654, registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Diz que os requeridos invadiram seu imóvel com a pretensão de construir uma casa, se utilizam de recibo e escritura, mas a localização do seu imóvel é outra.

Assegura que os requeridos caem em contradição quando afirmam que adquiriram o imóvel de terceiros (Sra. Josemar) com referência a recibo datado em 21/06/1999 (sem assinatura), mas juntam autorização de escritura emitida pela Imobiliária Casa Própria Ltda, bem assim posterior registro da referida Escritura, cuja aquisição não revela nenhuma benfeitoria ou construção.

Afirma que os requeridos se instalaram no lote de forma injusta e que o argumento de usucapião é manifestamente improcedente, porquanto não demonstraram a que título estariam no imóvel, qual seria o tempo de ocupação, muito menos colacionaram provas do efetivo exercício de posse sobre o bem.

Defende que a prescrição aquisitiva só ocorre pelo fato posse, efetiva ocupação da coisa com ânimo de dono e não por meio do título de domínio.

Afirma que os requisitos da posse pacífica, mansa e ininterrupta, sem oposição do titular do domínio, que justificam o reconhecimento da usucapião, não foram comprovados.

Reclama que além de não estarem comprovados os requisitos ao reconhecimento da usucapião, na data de 13-04-2016, por meio da citação dos requeridos na presente ação reivindicatória houve interrupção do lapso para prescrição aquisitiva.

Justifica a presença dos pressupostos à procedência da presente ação reivindicatória, porque comprovou sua condição de proprietária do imóvel e posse injusta dos apelados.

Pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade de Donizeth Vitório Taveira, para figurar no polo passivo da demanda e no mérito, a procedência da ação reivindicatória.

Nas contrarrazões, os apelados postulam seja rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, o desprovimento do apelo (id 119215492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO
DONIZETH VITÓRIO TAVEIRA

A apelante defende a legitimidade passiva do requerido
Donizeth Vitório Taveira
, que apesar de não mais estar casado com a Sra. Elizabeth Alves de Arruda,
tal fato não desnatura a sua legitimidade, máxime porque o recibo de compra do bem apresentado está em nome dele, Donizeth.

Ocorre que de acordo com a certidão de casamento colacionada em id. 39514785 – pág. 88 - na origem, observa-se que ocorreu a homologação do divórcio consensual dos requeridos em 19-09-2006, por meio do processo n. 2005/593, que tramitou perante a 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital.

Contudo, não houve a partilha do bem imóvel adquirido em 1999, na constância do casamento e a escritura permaneceu em nome de ambos (id.

119213976 - Pág. 93).

O artigo 1.196 do Código Civil, dispõe que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Assim, se na presente ação reivindicatória a apelante objetiva reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou a detenha, o requerido Donizeth não é parte legítima, porquanto incontroverso que não reside no imóvel desde 2004 e divorciado de Elizabeth desde 2005, data anterior ao ajuizamento da demanda (2015).

Posto isto,
mantém-se a ilegitimidade passiva do requerido Donizeth Vitório Taveira.

É como voto.

VOTO MÉRITO – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Anna Antônia de Abreu
, a fim de julgar procedente a ação reivindicatória movida em desfavor de
Donizeth Vitório Taveira e Elizabeth Alves de Arruda
.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação reivindicatória em face dos requeridos, ora apelados, com intuito de reaver a posse do Lote 03 da quadra 05, com área total de 360 metros quadrados área, Distrito Coxipó da Ponte, Parque Aquarius, objeto da matrícula 28.654.

A sentença julgou improcedente o pedido frente ao reconhecimento da Usucapião agitada em defesa pela
requerida
Elizabeth Alves de Arruda
, sobre a área em litígio.

Inicialmente, cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do Código Civil, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Assim,

a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

No caso, apesar da autora apelante comprovar o título de domínio e individualização do bem, por outro lado, a requerida arguiu em defesa, a usucapião do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta.

Com efeito, dispõe o artigo 1.238 do CC, que
"aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis".

Verifica-se dos elementos probatórios que a
requerida apelada, à época da propositura da ação no ano de 2015, já detinha posse da área litigiosa por prazo superior a 15 (quinze) anos, sem oposição e com
animus domini,
porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde 1999.

As circunstâncias fáticas jurídicas
identificaram a justa posse exercida

pela requerida
, ora apelada, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada em contestação (artigo 1238, caput, do CC).

Como se colhe das provas, o Sr. Donizeth (enquanto ainda casado com a apelada Elisabeth)
aos 21-06-1999
, comprou o imóvel direto da Sra. Rosemar, cuja edificação já estava concluída (id

119213976 - Pág. 86) e desde então a requerida tem a posse do imóvel, sem qualquer oposição, seja de quem for.

Já a Sra. Rosemar, ouvida em juízo como informante, deu conta que a casa vendida para o então esposo da requerida, havia sido objeto de compra e venda de terreno da Imobiliária Casa Própria, empresa responsável por demarcar o local do imóvel, ocasião em que não havia vizinhos, apenas dois terrenos baldios na lateral do imóvel.

Corrobora a tesa da requerida, a Autorização de Escritura pela referida Imobiliária em favor da Sra. Elizabeth (id
119213976 - Pág. 90) que fora lavrada, finalmente, aos
29-06-1999
(id 119213976 - Pág. 94).

Destaca-se que apesar de a autora apelante ter adquirido o imóvel em 1982,
não comprovou o exercício da posse, nem mesmo de cuidado do lote, muito menos realização de benfeitorias,
além de que no ano de 2008, muito embora constatou o aumento do IPTU,
não tomou qualquer providência acerca do imóvel e somente no ano de 2015 ajuizou a presente demanda.

Em conclusão,
se o início do exercício da posse pela requerida se conta a partir de 1999 e a ação foi ajuizada em 2015, pode-se assegurar que a apelada, ao tempo do ajuizamento, já tinha a posse mansa e pacífica por mais de quinze anos,
além de que não há qualquer prova concreta da autora de que efetivamente tenha tentado interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula 237 do STF.
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02)”
(N.U 0012020-30.2006.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)
(grifei)

Assim, constata-se que a parte apelada sempre utilizou do imóvel objeto da lide como se dona fosse há mais de 15 (quinze) anos, de modo que, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião – matéria de defesa), que no caso específico dispensa o justo título e boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com
animus domini
, caso em que apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório,
justamente porque a posse da apelada não é injusta
, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a improcedência da Ação Reivindicatória movida por
ANNA ANTONIA DE ABREU, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(artigo 85, §11º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022